Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-96.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. REJEIÇÃO. FATURAS DESPROPORCIONAIS AO PADRÃO DE CONSUMO MÉDIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO CONSUMO EFETIVO. ÔNUS DA RECORRENTE. REVISÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré - CAESB – contra a sentença proferida pelo Juízo do JECCRIM do Núcleo Bandeirante, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condená-la à obrigação de revisar o valor das faturas dos meses de julho, agosto e setembro de 2019, referente ao imóvel situado na Quadra 17, Conjunto 3, Lote 3, Setor de Mansões do Park Way, Distrito Federal, para adequá-las à média mensal cobrada nos últimos doze meses anteriores aos meses impugnados, qual seja, R$ 101,32, sob pena de multa.
2. A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para apreciar a causa, em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta, em síntese, que a parte autora não trouxe aos autos elementos que justifiquem a redução da sua conta. Afirma, ainda, que é de responsabilidade dos usuários as manutenções das instalações hidráulicas internas e que os atos administrativos se presumem legítimos.
3. Preliminar de Incompetência. A prova pericial somente deverá ser produzida quando indispensável ao julgamento da lide. No caso, o hidrômetro defeituoso não mais se encontra instalado na residência da parte autora e há nos autos comprovação do consumo médio mensal de 32m3, além dos injustificados aumentos nos meses de julho, agosto e setembro de 2019 para 154m3, 618m3 e 366m3, respectivamente. Preliminar rejeitada.
4. No caso, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII do CDC, pois constatada a vulnerabilidade e hipossuficiência da parte consumidora, aliado à verossimilhança das suas alegações.
5. A parte autora demonstrou consumo mensal médio de 32 m3, com cobrança aproximada de R$ 218,14 e que nos meses de julho, agosto e setembro de 2019 houve o consumo estimado de 154m3, 618m3 e 366m3 e cobrança de R$ 1.967,85, R$ 8.719,05 e R$ 5.052,45, respectivamente (ID’s 26190415, 26190416 e 26190443). A fatura foi questionada junto a CAESB e, após visita técnica, constatou-se inexistência de irregularidade na medição.
6. No caso, caberia à ré demonstrar que a majoração excessiva nas faturas da parte autora decorreu de real consumo ou que havia vazamentos no imóvel ou outra situação passível de justificar a cobrança, o que não ocorreu.
7. Deste modo, escorreita a sentença que determinou o refaturamento das contas impugnadas levando em consideração a média das doze faturas anteriores, uma vez que é a que detém maior probabilidade de atingir a realidade do consumo de água da residência da parte autora.
8. Precedentes: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB versus CRISTIANO DE OLIVEIRA ROBINSON Acórdão 1296421, 07033356220208070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB versus LUIS HENRIQUE PETRI RODRIGUES DA CUNHA Acórdão 1285466, 07415305920198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no PJe: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.